Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709622-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, IVO CICERO SOUSA PEREIRA APELADO: IVO CICERO SOUSA PEREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em suas contrarrazões, IVO CÍCERO SOUSA PEREIRA suscita preliminar de não conhecimento do recurso (ID 37279834). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante (BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator